Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A SERVIDOR APOSENTADO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados para condenação do Distrito Federal e do IPREV/DF ao restabelecimento do pagamento da GAV – Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária e pagamento dos retroativos. O pedido contemplava ainda impor ao Distrito Federal e ao IPREV/DF a obrigação de abster-se de realizar a cobrança dos valores pagos após a aposentadoria da autora, tanto em relação à GAV quanto em relação ao auxílio transporte. Sustenta a recorrente que o pagamento da GAV após a aposentadoria é devido, porque sua incorporação aos proventos está prevista em lei. Sustenta ainda, no que tange ao auxílio transporte, que recebeu os valores de boa-fé e que tratou de erro de interpretação da lei pela Administração Pública. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A recorrente é servidora pública aposentada no cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, do Quadro de Pessoal do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU. Quando em atividade, a servidora esteve cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até a efetivação de sua aposentadoria, concedida com proventos integrais e direito à paridade salarial. Além disso, se encontrava lotada na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até a inativação. Nestes termos, a recorrente preenchia e preenche todos os requisitos para recebimento da GAV, tanto na atividade quanto após a aposentadoria, nos termos dos arts. 22, 23 e 45 da Lei Distrital no 3.824/06. A propósito, dispõe o art. 23 da citada Lei que “As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente.”
IV. Portanto, considerando que o recebimento da gratificação após a aposentadoria é legítimo, mostra-se ilegal o ato administrativo que suprimiu dos proventos de aposentadoria da recorrente o pagamento da GAV, assim como aquele que impôs o ressarcimento ao erário dos valores recebidos após a aposentadoria. Assim, merece reforma a sentença, uma vez que deve ser restabelecido o pagamento da GAV à recorrente, assim como pagos os valores retroativos desde a supressão indevida. Importante ressaltar que, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária. O Distrito Federal e o IPREV/DF devem ainda se abster de cobrar da autora os valores recebidos entre a aposentadoria e a supressão indevida.
V. No que se refere da indenização de transporte, por outro lado, razão não assiste à recorrente. Isso porque o citado valor era pago à recorrente por força de sentença proferida nos autos do processo de no 0727690-16.2018.8.07.0016, através da qual o Distrito Federal foi condenado “ (...) à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), no contracheque de cada autor, enquanto estiverem exercendo serviço externo com recurso próprio (...)”. No entanto, quando a sentença foi cumprida pelo Distrito Federal, em setembro de 2019, a autora já estava aposentada, de modo que o pagamento se mostrou efetivamente indevido. É evidente o erro operacional cometido pela Administração, não havendo que se falar em má interpretação da lei.
VI. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
VII. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. O pagamento indevido era facilmente constatável pelo recorrente, uma vez que sabia que a ação judicial apenas lhe garantia o pagamento enquanto estivesse executando serviço externo com veículo próprio, o que obviamente não fazia na inatividade. Em outras palavras, possuía plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Portanto, considerando o poder de autotutela e a regular tramitação do processo administrativo, a devolução dos valores, no caso, é devida.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restabelecerem o pagamento da GAV - Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária à recorrente, assim como a pagarem os valores retroativos desde novembro de 2020 até a efetiva implantação no contracheque. Atualização nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Condeno o IPREV/DF e o Distrito Federal a se absterem de cobrar da recorrente os valores relativos à GAV pagos desde a aposentadoria (02/2017) até a supressão indevida (10/2020).
IX. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.